Tribunal: TRF3
Processo: 5021460-06.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
904/1197)

5021460-06.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ERRO – TCFA - FILIAL – CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO – PROVA SOBRE O ENCERRAMENTO.

1. No caso concreto, a TCFA diz respeito à filial localizada em Campo Grande/MS.

2. Há prova sobre o cancelamento da inscrição da filial, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, em 18 de abril de 2007.

3. Não há, contudo, prova robusta sobre o encerramento das atividades empresariais.

4. A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça). A via própria para a análise do tema são os embargos do devedor.

5. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado de julgamento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021460-06.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: LIDERBRAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINE FARIA PAGLIUSO SACEANU - RJ107271-A

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021460-06.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: LIDERBRAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINE FARIA PAGLIUSO SACEANU - RJ107271

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

A ementa (ID 29449211):

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TCFA – EFETIVO EXERCÍCIO.

1. O elemento material de incidência tributária é o efetivo exercício de atividade poluidora.

2. No caso concreto, a agravante afirma que o encerramento empresarial estaria provado porque a situação cadastral da empresa, na Secretaria de Estado de Fazenda do Governo de Mato Grosso do Sul, seria “não-habilitado”, desde 18 de abril de 2007. No entanto, a 9a Alteração Contratual e de Consolidação do Contrato Social da agravante, datada de 13 de janeiro de 2012, prova a transferência da sede empresarial para o Rio de Janeiro/RJ.

3. A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça).

4. Não há prova robusta do encerramento da atividade empresarial. A via própria para a análise do tema são os Embargos do Devedor.

5. Agravo interno improvido.

A agravante, ora embargante (ID 50954793), aponta obscuridade: o tributo é referente à filial estabelecida em Campo Grande/MS, cujas atividades teriam sido encerradas em 2007. A sede, por sua vez, teria sido alterada de Duque de Caxias/RJ para o Rio de Janeiro/RJ.

Resposta (ID 62997423).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021460-06.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: LIDERBRAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINE FARIA PAGLIUSO SACEANU - RJ107271

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Realizo a integração do voto sem alteração no resultado do julgamento, para constar:

No caso concreto, a TCFA diz respeito à filial localizada em Campo Grande/MS (fls. 5, ID 5344492).

Há prova sobre o cancelamento da inscrição da filial, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, em 18 de abril de 2007 (fls. 12, ID 5344496).

Não há, contudo, prova robusta sobre o encerramento das atividades empresariais.

A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável. A matéria é objeto de entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393, STJ. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

A via própria para a análise do tema são os embargos do devedor.

Por estes fundamentos, acolho, em parte, os embargos de declaração, para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado de julgamento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ERRO – TCFA - FILIAL – CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO – PROVA SOBRE O ENCERRAMENTO.

1. No caso concreto, a TCFA diz respeito à filial localizada em Campo Grande/MS.

2. Há prova sobre o cancelamento da inscrição da filial, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, em 18 de abril de 2007.

3. Não há, contudo, prova robusta sobre o encerramento das atividades empresariais.

4. A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça). A via própria para a análise do tema são os embargos do devedor.

5. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado de julgamento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado de julgamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.